Tribunal: TCU
Processo: 037.488/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2023, realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing.

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2023, realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing , envolvendo o fornecimento de equipamentos, solução de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e suprimentos (exceto papel); Considerando que a representante alega a ocorrência de inconformidades na proposta comercial apresentada pela licitante vencedora, o que ensejaria a sua desclassificação pelo não cumprimento de requisitos do edital; Considerando que os argumentos da representação foram apresentados ao TJDFT em sede de recurso administrativo, tendo o apelo sido desprovido; Considerando que o TJDFT, após diligências adotadas para aferir a regularidade da proposta apresentada pela licitante vencedora, concluiu, com base em análise de sua área técnica, estar adequada às necessidades do órgão; Considerando que não há nos autos elementos que indiquem possíveis problemas futuros de execução contratual, conforme alegado pela representante; Considerando que não compete ao TCU atuar como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.488/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. (CNPJ: 07.432.517/0001-07) 1.6. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (OAB/SP 267.901) e outros, representando Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.